Tribunal: CARF
Processo: 11080.724171/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724171/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.727 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
MULTICONTROLE CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS SOCIEDADE
SIMPLES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E
PRAGAS. LEI COMPLEMENTAR 155.
Para os optantes pelo Simples Nacional, a dedetização, a desinsetização, a
desratização, a imunização e outras atividades de controle de vetores e pragas
urbanas são consideradas serviços de limpeza e conservação e, nessa condição,
suas receitas são tributadas atualmente pelo Anexo IV da Lei Complementar no
123, de 2006. No entanto, o art. 4o da LC 155, de 2016, convalidou os
pagamentos feitos em outros Anexos até 28 de outubro de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado contra o sujeito passivo acima identificado referente à
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724171/2014-13
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724171/2014-13

inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre
a remuneração paga a empregados e contribuintes individuais, no período de janeiro/2010 a
dezembro/2011.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 51/55) que:
 O sujeito passivo tem como objeto social principal a prestação de serviços
de controle de pragas, desinsetização, desratização, descupinização e
similares (CNAE 8122- 2/00). Nessa condição deveria contribuir para a
Previdência Social na forma da Lei Complementar 123/2006, art. 18, § 5o-
C, inciso VI, § 5o-H.
 Observa a fiscalização que o contribuinte, de forma diversa ao
determinado pela Instrução Normativa RFB 763/2007, informou na GFIP
ser optante pelo Simples Nacional, o que resultou no cálculo a menor da
contribuição previdenciária e no não recolhimento da contribuição
patronal.
 Foram efetuados os levantamentos AA e AB. No código de levantamento
AA foram lançados os valores pagos a segurados empregados informados
em GFIP e no código de levantamento AB os valores pagos aos
contribuintes individuais (administradores e contador) declarados em
GFIP.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 68/125,
alegando que a autuação é genérica, violando o contraditório e ampla defesa, violação ao
princípio da motivação dos atos administrativos, informa que sua atividade não se enquadra nos
conceitos de limpeza e conservação, que a IN 971/2009 não inclui a obrigação de retenção para
serviços de controle de pragas. Afirma que seu CNAE é 8129-0-00, contudo não presta serviços
de limpeza. Diz que a interpretação dada viola o princípio da legalidade. Questiona a taxa Selic e
diz que a multa é confiscatória.
Foi proferido o Acórdão 02-62.953 - 8a Turma da DRJ/BHE, fls. 1.815/1.827,
com a seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONSULTA INTERNA. EFEITO VINCULANTE.
A Solução de Consulta Interna e a Solução de Divergência proferidas pela Cosit
possuem efeito vinculante no âmbito da RFB.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇOS
DE
CONTROLE
DE
VETORES
E
PRAGAS
URBANAS,
DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.
As atividades de controle de vetores e pragas urbanas, desinfecção e higienização
exercidas por empresa optante pelo Simples Nacional, são tributadas na forma do
Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório se o
conhecimento dos atos processuais pelo autuado e o seu direito de manifestação
encontram-se assegurados.
MULTAS E JUROS.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724171/2014-13

As multas e juros exigidos na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorrem de expressa disposição legal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso administrativo, deve
ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação.
PROVA PERICIAL.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 23/1/2015 (Aviso de Recebimento – AR de fl.
1.834), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 23/2/2015, fls. 1.836/1.897, que contém,
em síntese:
Diz que houve violação ao contraditório e ampla defesa por ser a autuação
genérica e o acórdão indeferiu a prova pericial. Argui também violação ao princípio da
motivação dos atos administrativos.
Entende que a atividade por ela desenvolvida não se enquadra no conceito de
limpeza e conservação.
Questiona a aplicação da IN 459/2004.
Discorre sobre impossibilidade de discricionariedade em matéria tributária.
Aduz ser inaplicável a taxa Selic e que a multa é confiscatória.
Requer a extinção do processo e que seja julgado improcedente o lançamento.
Às fls. 1.915/1.918 foi juntada petição, em 13/12/2017, na qual o recorrente
informa que em 28/10/2016 foi publicada a LC 155 que concedeu, em seu art. 4o, remissão às
empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviços de controle de vetores e pragas, o
que inclui o presente débito. Assim, requer a extinção do crédito tributário em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724171/2014-13

MÉRITO
Conforme relatório fiscal, o objeto social principal e CNAE da empresa é o 8022-
2 – imunização e controle de pragas, desinsetização, desratização, descupinização e similares.
No presente caso, à época da decisão de primeira instância, não havia sido
publicada a LC 155/2016. Portanto, sem reparos à decisão de piso.
Contudo, de fato, como alegado na petição juntada às fls. 1.915/1.918, ocorreu
fato superveniente e o art. 4o da citada LC 155/2016 assim dispôs:

Art.4o São convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento dos impostos e
das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mediante
regime previsto na Lei Complementar no123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações
posteriores, inclusive em relação às obrigações acessórias, pelas empresas que
desenvolvem atividades de prestação de serviço de controle de vetores e pragas, até a
data de publicação desta Lei Complementar.

Em consulta ao “Perguntas e Respostas - Simples Nacional”, disponível em
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/arquivos/manual/perguntaosn.pdf,
a
pergunta 5.18 é assim respondida:

5.18. Em que Anexo devo tributar as receitas de dedetização, desinsetização,
desratização, imunização e outros serviços de controle de pragas urbanas?
Para os optantes pelo Simples Nacional, a dedetização, a desinsetização, a desratização,
a imunização e outras atividades de controle de vetores e pragas urbanas são
consideradas serviços de limpeza e conservação e, nessa condição, suas receitas são
tributadas atualmente pelo Anexo IV da Lei Complementar no 123, de 2006.
(Orientação conforme Solução de Consulta Interna Cosit no 13, de 4 de julho de 2012 e
Solução de Consulta Cosit no 275, de 26 de setembro de 2014).
No entanto, o art. 4o da LC 155, de 2016, convalidou os pagamentos feitos em
outros Anexos até 28 de outubro de 2016. (grifo nosso)

A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94/2011, na
redação dada pela Resolução no 135, de 22/8/2017, dispõe que:

Art. 130-H. Ficam convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento dos
impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios no Simples Nacional, inclusive em relação às obrigações acessórias, pelas
empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviço de controle de vetores e
pragas, até 28 de outubro de 2016. (Lei Complementar no 155, de 2016, art. 4o)
Parágrafo único. A convalidação de que trata o caput não afasta as competências de que
trata o art. 77. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, § 4o)”

Sendo assim, uma vez convalidados os pagamentos feitos em outros anexos da LC
123/06 até 28/10/2016 para as empresas que prestam serviços de controle de vetores e pragas,
como é o caso do contribuinte, e como o presente lançamento se refere ao período de jan/2010 a
dez/2011, deve-se aplicar o comando da LC 155/2016, art. 4o.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724171/2014-13

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1933
DF CARF MF
Original